Tribunal: TJDFT
Processo: 0705484-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705484-17.2022.8.07.0000 AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: HUDSON DE FARIA REU: SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT - SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE DESPACHO Trata-se de ação rescisória proposta por HUDSON DE FARIA em desfavor de SEST - SERVIÇO SOCIAL DO TRANSPORTE e SENAT - SERVIÇO NACINAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, objetivando desconstituir acórdãos exarados nos autos da Ação Indenizatória n. 2015.01.1.055049-4 (PJE n. 0015890-82.2015.8.07.0001). Nos termos do despacho exarado no ID 32985307, foi determinada a apresentação de emenda à inicial para que o autor, dentre outras providências, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada. Em atendimento à determinação judicial, o autor apresentou emenda à inicial (ID 33752367), postulando a juntada somente do comprovante da Declaração de Ajuste de Imposto de Renda relativa ao ano base 2021 (IDs 33752368 e 33752369), razão pela qual esta Relatoria indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça deduzido na inicial e determinou que o autor, após a retificação do valor da causa, em conformidade com a petição e planilhas de cálculo constantes do cumprimento de sentença (IDs 108344550, 108344554 e 1083445560), promovesse o recolhimento do depósito inicial, correspondente a 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, na forma exigida pelo artigo 968, inciso II do Código de Processo Civil, sob pena de indeferimento da petição inicial (ID 33809448). O autor opôs embargos de declaração (ID 34128917), os quais foram recebidos como agravo interno, conforme a decisão prolatada no ID 34321980, oportunidade em que, em juízo de retratação, esta Relatoria deferiu a gratuidade de justiça em seu favor e indeferiu a tutela de urgência vindicada na inicial. O autor interpôs agravo interno (ID 35186916), alegando a necessidade de suspensão da tramitação de processo no qual foi exarada a sentença rescindenda (Cumprimento de Sentença no. 0015890- 82.2015.8.07.0001). As rés ofertaram contestação (ID 36041639) e contrarrazões ao agravo interno interposto pelo autor (ID 36153521). As rés interpuseram agravo interno (ID 36336261), contra a decisão exarada no ID 34321980, objetivando a revogação da gratuidade de justiça deferida em favor do autor. Nos termos do v. acórdão exarado no ID 38576823, a egrégia 1a Câmara Cível negou provimento aos agravos internos interpostos pelo autor e pelas rés. O autor interpôs recurso especial (ID 41465856), o qual não foi admitido por decisão exarada pelo Excelentíssimo Senhor Presidente do egrégio TJDFT (ID 42404512), mantida pelo colendo Superior Tribunal de Justiça (ID 52448701 – p. 3/6 e 28/36). É o relatório. Observo que já se encontram definitivamente decidas as questões relacionadas à gratuidade de justiça, deferida em favor do autor, e ao pedido de concessão de tutela de urgência. Ademais, as rés ofertaram contestação (36041639), na qual não foram arguidas questões preliminares ou prejudiciais de mérito. Dessa forma, determino a intimação do autor para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente réplica à contestação ofertada pelo réu. No mesmo prazo, as partes deverão informar se têm interesse na produção de outras provas além dos documentos já apresentados. Publique-se. Intimem-se Após retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de outubro de 2023 às 13:46:50. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora